Tribunal: TJDFT
Processo: 0005988-23.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO NÃO CONFIGURADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES OU BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. CONSUMAÇÃO. TEMA 566/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar-se em preclusão pro judicato quanto não houve pronunciamento judicial sobre a consumação da prescrição no caso específico dos autos.
2. Decorrido o período de 1 (um) ano da suspensão, sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis, os autos devem ser arquivados, tendo início a contagem do prazo prescricional (§ 2o do art. 40 da Lei n. 6.830/80).
3. Consoante entendimento pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça: “Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente'” (REsp 1.340.553/RS - Tema 566, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018).
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.